Tribunal: STF
Processo: HC 74626
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-12-19
Data de publicação: 1996-12-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. LEI 8.072/90.
        O tribunal de origem, reduzindo a pena originalmente imposta,
tornou superada a crítica à decisão singular. O regime de
cumprimento de pena foi fixado em conformidade com o que determina a
Lei 8.072/90. Ausência de constrangimento ilegal.
        Habeas corpus indeferido.